Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-94.2025.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-94.2025.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA ALVARES BABILONIA DE OLIVEIRA - CPF: 812.053.416-68 (EMBARGANTE), VALDEIR JOSE DE FARIA - CPF: 130.131.061-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 056.113.951-20 (EMBARGANTE), LUISA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.894.576-31 (EMBARGANTE), GERALDO MAGELA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 077.050.786-78 (EMBARGANTE), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (EMBARGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO - CPF: 588.261.061-34 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADAS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO D
A MATÉRIA
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, ao fundamento de que, nos autos nº 0001054-46.2015.8.11.0049, foi reconhecido o adimplemento da obrigação de fazer consistente na reintegração de posse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrent
ou
de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, descrevendo detalhadamente a sequência dos atos processuais e consignando que a reintegração de posse foi efetivada e tida como cumprida.

A decisão proferida nos autos originários determina o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários advocatícios e explicita que eventual pretensão relativa à obrigação de
faze
r deve ser formulada em autos próprios
e contra ela não houve interposição de recurso
.

O lapso temporal de aproximadamente seis anos entre a notícia do novo esbulho e o ajuizamento do
segundo
cumprimento de sentença exige exame fático da área, o que inviabiliza o simples revigoramento do
mandado de reintegração de posse anteriormente cumprido.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Apelação dos embargantes para manter
a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que a decisão prolatada
nos autos
n. 0001054-46.2015.8.11.0049 reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer.

Os embargantes alegam
a existência de omissões e contradições no aresto recorrido.

Apontam que foi desconsiderado o contexto processual posterior ao novo esbulho e que entre a data do novo esbulho e o aj
uizamento do novo cumprimento de sentença não houve inércia do exequente.

Sustentam que
o
próprio juízo
indicou expressamente que a via adequada seria o ajuizamento de novo cumprimento de sentença em autos apartados, o que foi ignorado pela Corte.

Asseveram que o aresto foi omisso quanto a natureza da sentença possessória, que é mandamental, de modo que a obrigação de não fazer consiste em abster-se de
n
ovos atos de esbulho
.

Pre
questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
embargante
s
alega
m
que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise d
a sequência processual e da natureza da sentença possessória, bem com
o no
exame

do contexto fático
.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.

No que concerne

aos atos processuais
e a decisão anterior nos autos

n.
0001054-46.2015.8.11.0049
,
constatou-se

que o juízo
determino
u
o prosseguimento
do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, enquanto a obrigação de
fazer (
reintegração de posse)
deveria ser formulado em autos próprios, isto é, em nova ação possessória.

A Corte
foi
clar
a
ao estabelecer
que a reintegração de posse havia sido tida como cumprida e que, contra tal decisão, não houve interposição de recurso
.

Tanto é assim, que
todos os atos processuais relevantes
ao

deslinde da controvérsia
foram narrados
, de modo que não
há
omissão ou contradição a ser sanada.

Confira-se:

“
Verifica-se que, no primeiro cumprimento de sentença (0001054-46.2015.8.11.0049), a reintegração de posse foi efetivada em 01.04.2019. (Id. 116852429 - Pág. 27)

Em 11.06.2019, os exequentes/apelantes requereram a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença. (id. 116852429 - Pág. 78)

Na data de 22.08.2019, os exequentes/apelantes noticiaram nova invasão da área pelos executados/apelados. (Id. 71053169 - Pág. 58)

Na sequência, os executados/apelados informaram que a área fora adquirida mediante contrato firmado com Otávio Mendes do Prado, o qual, por sua vez, teria adquirido o imóvel de João Paulo
Brezezinski
da Cunha, advogado dos exequentes na época, por meio de cessão de créditos de honorários advocatícios. (Id. 116852434 - Pág. 31)

O instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos foi impugnado pelos exequentes, ao argumento de que os honorários advocatícios não necessariamente se converteriam em terras. (Id. 116852434 - Pág. 40)

Em 2021, o processo migrou para o sistema
PJe
, ocasião em que os autos foram digitalizados (Id. 70973768)

Em 12.05.2022, os herdeiros de Pedro Altino de oliveira requereram a habilitação nos autos, com a continuidade do cumprimento definitivo de sentença. (Id. 84771522)

Em 17.02.2023, o juízo determinou nova digitalização dos autos, em razão de inconsistências verificadas. (Id. 110304938)

Em 07.03.2023, os exequentes reiteraram as petições anteriores, pleiteando a expedição de novo mandado de reintegração de posse e a intimação dos executados para pagamento dos honorários sucumbenciais. (Id. 111641592)

Em 05.06.2023, o juízo deferiu a habilitação dos herdeiros do exequente e converteu o cumprimento provisório em definitivo.

Todavia, entendeu por cumprida a execução da obrigação de fazer (reintegração de posse), em razão da certidão de Id. 116852429 – p. 33, determinando que o cumprimento de sentença prosseguisse tão somente quanto aos honorários advocatícios. (Id. 119107120)

Em 20.06.2023 os exequentes reiteraram o pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse, diante da nova invasão e da decisão já transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse nº 0000635-75.2005.8.11.0049. (Id. 122039570)

Em 03.08.2023, registrou-se que os requerimentos dos exequentes ficaram superados a partir da decisão proferida no Id. 119107120. (Id. 122098437)

Os exequentes opuseram Embargos de Declaração, mas o recurso foi rejeitado, razão pela qual interpuseram Apelação em 06.06.2024. (Id. 158175667)

Ocorre que o processo continuou tramitando em relação aos honorários advocatícios, e o recurso apenas foi identificado em 09.10.2024, em decisão na qual o juízo consignou o seguinte:

“A decisão não extingui a execução de forma integral, de modo que não é cabível recurso de apelação. Deixo, assim, de deliberar sobre o recurso de apelação interposto em id. 158175667. Sem olvidar, é certo não é possível cumular as execuções entregar e de pagar no mesmo processo. Logo, considerando que já tramita nos autos a execução da obrigação de pagar honorários de sucumbência, fica superada a discussão sobre a obrigação de entregar, remetendo-se a discussão à eventual novo pedido a ser formulado em autos próprios.” (Id.
171841480)

Não houve interposição de recurso contra essa decisão e, em 24.06.2025, os exequentes protocolaram o presente cumprimento de sentença. (1001318-94.2025.8.11.0049)”

No que tange ao lapso temporal e à possibilidade jurídica de revigoramento do mandado de reintegração de posse, o aresto consignou que, ainda que a obrigação não estivesse satisfeita, o intervalo entre o primeiro pedido, formulado nos autos nº 0001054-46.2015.8.11.0049, e o ajuizamento do novo cumprimento de sentença exigiria novo exame fático da área, o que inviabiliza o simples revigoramento da ordem possessória.

Veja-se:

“
Ademais, constata-se que entre 22.08.2019 e 24.06.2025 transcorreram cerca de seis anos, o que exige novo exame fático da área, obstando o revigoramento do mandado de reintegração de posse.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Reintegração de Posse Já Cumprida. Pedido de Revigoramento Indeferido. Alegação de Novo Esbulho Após Longos Anos. Fato Superveniente. Necessidade de Ação Autônoma. Recurso Desprovido.

[...]

III. Razões De Decidir

O Cumprimento de Sentença se limita à execução do que foi decidido, razão pela qual não pode abarcar fatos supervenientes.

No caso, o lapso temporal de dezoito anos entre o cumprimento da ordem de reintegração de posse (2006) e o pedido de revigoramento (2024) exige a apresentação de provas atuais do novo esbulho, da perda da posse e da inércia na proteção possessória, o que não foi efetivamente comprovado. A pretensão do Agravante de rediscutir fatos posteriores ao trânsito em julgado deve ser veiculada por ação autônoma.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O revigoramento de mandado de reintegração de posse anteriormente cumprido exige prova concreta e atualizada de novo esbulho possessório.”

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10128926720258110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)”

Logo, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS .
NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do
CPC .
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada.Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”
.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.” (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026